Tribunal: STF
Processo: HC 214193
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente não conheceu do AREsp nº 2.077.096/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o r. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 5029276-26.2020.8.24.0008/SC, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, e § 1º, inc. II (tráfico de drogas mediante cultivo de plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de entorpecentes), da Lei nº 11.343, de 2006. Absolveu-o da imputação do art. 35, caput (associação para o tráfico), da referida Lei.



    3. A Colenda Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido. Inconformada, a defesa protocolou o agravo no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisam preenchidos os requisitos legais. Dizem não ser a quantidade ou qualidade de entorpecente apreendido fundamento idôneo para afastar a benesse. Ressaltam não demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Mencionam precedentes desta Corte.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, I, “i”). O caso é de habeas corpus apresentado como substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/20013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.4.2021, p. 16/04/2021. 



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a não conhecer do agravo em recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, d. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. Quanto à incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, esta é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC nº 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/05/2016, p. 17/05/2016; HC nº 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/10/2017, p. 27/10/2017; HC nº 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2014, p. 18/11/2014; e HC nº 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 10/04/2012, p. 06/8/2012).



    10. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifos nossos).



    11. No caso, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reportando-se aos contornos do crime, no que o paciente declarou que, após ser demitido, aceitou a proposta de desempenhar as atividades de tráfico de drogas, investindo todo o valor da indenização recebida no plantio de maconha. Ressaltou que, pelas circunstâncias, o paciente atua no mercado há pelo menos 5 meses. Teve como demonstrado não se tratar de traficante ocasional. Veja-se, nesse sentido, trecho da sentença (e-doc. 4, fls. 1 a 16): 



    “(...) Não há como aplicar-se o pleiteado benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas na forma brandida pela defesa pela Gabriel, vez que ele mesmo informou que foi demitido em maio, recebendo R$ 30.000,00 de indenização, investindo no plantio de maconha, referindo que a colheita se dá entre seis e oito meses após o plantio. Além disso, referiu que diante do fato de ter sido demitido, recebeu e aceitou a proposta de desempenhar as atividades de tráfico de drogas, conduta esta não esperada quando do convívio em sociedade, ainda mais diante da verba indenizatória que referiu ter recebido. 



    Considerando que foi preso somente em outubro, tem-se ai um período de aproximadamente cinco meses, em que se vinha sendo desempenhadas condutas típicas do artigo 33 da Lei de Drogas, não atoa que já estava conhecido entre usuários, tanto é que foi possível chegar em Gabriel através de abordagem feita a um comprador do entorpecente.



     Ora, cuida-se de uma questão de lógica jurídica: Um “ponto” de tráfico não se forma do dia para noite. Ele precisa se tornar “conhecido” de seu público, angariar clientes, ter características próprias que o façam “atrativo” a seu mercado consumidor. Em muito, se podem lembrar as lições do Direito Empresarial, acerca do tema “estabelecimento comercial”. Quer-se dizer: para formar um “ponto” organizado e estabelecido é preciso um certo tempo, know how e organização. 



    Por isso, o que se pode dizer, ainda que o acusado Gabriel fosse primário, é que, antes da abordagem já se dedicava, por tempo anterior, à atividade criminosa, o que friso, foi confessado pelo próprio réu. 



    Por isso, verifica-se que anteriormente à abordagem dedicava-se a atividades criminosas ligadas ao tráfico, tanto que se fez conhecido no tráfico de substâncias "brutas" e em sua residência montou um verdadeiro e sofisticado plantio do entorpecente. Assim sendo, não é possível aplicar a ele o privilégio pleiteado (...).” (grifos nossos). 



    12. O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da apelação, assentou correta a visão adotada pelo Juízo. Teve como demonstrada, ante dados concretos, a dedicação do paciente ao tráfico de drogas (e-doc. 4, fl. 27): 



    “(...) Compulsando-se o caderno processual, verifica-se os pressupostos legais não foram integralmente preenchidos no caso em exame, uma vez que, apesar do apelante ser primário e não registrar antecedentes criminais em seu desfavor, confirmou em ambas as fases processuais que estava desempregado e que vinha realizando o plantio e venda de maconha há algum tempo, mantendo-se exclusivamente do tráfico de drogas. 



    Anota-se que as mídias acostadas no evento 1 do Inquérito Policial evidenciam, sem sombra de dúvidas, a dedicação exclusiva do apelante no tráfico de drogas, sendo preso em flagrante na posse de 412 (quatrocentos e doze) pés de maconha e cerca de 19kg (dezenove quilos) da mesma droga, além de petrechos para separar e pesar os estupefacientes (faca e balanças de precisão), anotações relacionadas à mercancia espúria, elaborada estrutura para o plantio de maconha e R$ 4.823,45 (quatro mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) em espécie.  grifei



    Tais fatores reunidos denotam a habitualidade em sua conduta e impedem o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito (...).” (grifos nossos).



    13. Não há ilegalidade. A orientação adotada harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Nesse sentido: RHC nº 150.179-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/08/2018, p. 27/8/2018; RHC nº 153.194-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/04/2018, p. 10/5/2018; HC nº 109.168/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/12/2011, p. 14/2/2012; HC nº 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 09/09/2015; HC nº 154.301-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/09/2020, p. 16/12/2020; e HC nº 140.423/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 10 /08/2017. 



    14. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator